Tribunal: STF
Processo: ARE 1364598
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC contra decisão que julgou prejudicado o seu Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que, em sede de cumprimento de sentença, o processo foi extinto, com julgamento do mérito, em face de transação entabulada entre partes (Doc. 19).



    Sustenta a parte embargante que “a sentença proferida no bojo do cumprimento de sentença provisório fez valoração indevida do contexto fático-processual ao decidir pela extinção do feito com resolução do mérito, fundamentado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, quando, na verdade, o feito comporta a extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista que o objeto do pedido de cumprimento provisório de sentença estava contemplado no instrumento de Acordo de Cooperação EBC/DIGER/CONTRATO Nº 1019/2019, formalizado administrativamente entre as partes, resultando em ausência de interesse processual em dar prosseguimento no cumprimento provisório de sentença” (fl. 4, Doc. 5).



    Ao final, requer “sejam acolhidos e providos os Embargos Declaratórios ora opostos, complementando o julgado e, atribuindo efeitos infringentes, seja conferida aplicabilidade ao art. 485, inciso VI, do CPC para fins de extinguir o feito sem resolução do mérito, ante a falta de interesse processual pela perda do objeto, tendo em vista a celebração do Acordo de Cooperação EBC/DIGER/CONTRATO Nº 1019/2019 formalizado administrativamente entre as partes” (fl. 5, Doc. 20)



    É o relatório. Decido. 



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.



    Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    As questões colocadas no presente recurso devem ser suscitadas em face do Juízo de 1ª instância, que extinguiu o cumprimento de sentença.



    De todo modo, não se controverte a respeito da extinção do procedimento, pendendo apenas definir se há ou não resolução do mérito. Tal aspecto não inibe o reconhecimento da perda de objeto do presente ARE.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente